Tribunal: TJMT
Processo: 1019652-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019652-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), IDAMARA CRUZ DE SOUSA - CPF: 012.876.831-26 (AGRAVADO), IDAMARA CRUZ DE SOUSA 01287683126 - CNPJ: 33.431.402/0001-08 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO (ART. 921, III DO CPC) - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - EVENTUAIS BUSCAS - LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Deve ser provido o recurso para reformar a decisão que determinou o arquivamento definitivo da execução, com base na ausência de penhoráveis do executado, se a exequente demonstrou ainda não ter promovido todas as diligências no sentido de localizar bens do devedor.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019652-32.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

AGRAVADAS: IDAMARA CRUZ DE SOUSA e outra

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, contra decisão proferida nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE no 1012539-43.2021.8.11.0040, da 3a VARA CÍVEL DE SORRISO/MT, nos seguintes termos
“Neste ponto, conforme artigo 921 e §§ do CPC, considerando que a efetiva localização e constrição judicial já ultrapassa a própria marca legal da suspensão provisória (§1o), DETERMINO o imediato ARQUIVAMENTO definitivo dos presentes autos (§2), o qual SOMENTE será DESARQUIVADO se e quando efetivamente a parte credora promovente LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS da parte devedora promovida (§3o).”

Alega a Recorrente
“não houve inércia por parte da Agravante e que o prazo de 01 (um) ano de suspensão, a ser computado da efetiva frustração das diligências em 18/09/2024, não foi integralmente decorrido. O indeferimento de novos requerimentos de diligências, como a consulta INFOJUD, não pode ser imputado à desídia do exequente, sob pena de violação dos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual. Assim, a decisão agravada, ao determinar o arquivamento sob premissa equivocada de decurso do prazo de suspensão, carece de fundamento legal e fático, e merece integral reforma para que a execução prossiga em seus ulteriores termos, com a análise do pedido de suspensão ou outras diligências que se mostrem pertinentes à efetivação do crédito.”.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de determinação de
ARQUIVAMENTO DEFINITIVO
quando não localizado bens das devedoras.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a exequente, ora Agravante, ainda não promoveu todas as diligências no sentido de localizar bens das Agravadas, não sendo possível concluir que estas não possuam bens penhoráveis.

Ademais, não há razões para o arquivamento definitivo da execução quando a parte credora demonstra a intenção de realizar outras diligências a fim de satisfazer seu crédito, sendo-lhe possível eventualmente requer futuras medidas para satisfação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXEQUENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSULTA AO E-RIDF. NÃO CABIMENTO. DILIGÊNCIA DE INCUMBÊNCIA DA PARTE. INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. O uso do sistema E-RIDF pelo Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais, deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos da pesquisa. 3. É incabível a determinação de suspensão e arquivamento provisório da execução quando há ainda outras diligências a serem efetivadas e a parte credora demonstra a intenção de realizá-las. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07486004420208070000 DF 0748600-44.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 07/04/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

Por outro lado, não obstante a previsão constante do § 2o, do art. 921 do CPC para arquivamento dos autos, tem-se a

dos autos que não houve, ainda, a suspensão da execução pelo prazo de um ano, prevista no § 1o, do citado artigo.

Portanto, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o desarquivamento da execução e prosseguimento com novas pesquisas, consoante pleiteado pela parte exequente.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada, e dar prosseguimento à execução, procedendo-se as pesquisas requeridas pela parte exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025